Tribunal: TJDFT
Processo: 0013127-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCERTEZA QUANTO A AUTORIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Uma condenação criminal deve ser lastreada por elementos probatórios robustos, colhidos sobre o crivo do contraditório, e concludentes quanto à autoria e à materialidade do crime. Existindo dúvidas sobre a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Concluindo-se que o reconhecimento realizado pela vítima em delegacia, em que apontou por fotografia os réus como sendo os autores do delito, encontra-se isolado nos autos, não pode ser considerado suficiente para embasar um decreto condenatório.
3. No caso, ante a fragilidade da prova produzida, que não é capaz de demonstrar, com a certeza necessária, a autoria do delito, a absolvição dos acusados deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.